Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738463-23.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIEZER BORGES BASTOS RECORRIDO: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise da petição de ID 14553697, verifica-se que o recorrente possui capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, notoriamente de BAIXO VALOR na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha o autor o preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 03 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora